Tribunal: STF
Processo: HC 69611
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
E da competência do Superior Tribunal de
Justiça  (art. 105, I,  c, da Constituição) o julgamento de
habeas  corpus   impetrado  contra   despacho  singular  de
Desembargador-Relator,  que  recebeu  denuncia  em processo
criminal  da competência originaria  do Tribunal de Justiça
(ação penal contra Prefeito).